Tribunal: TJDFT
Processo: 0742533-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742533-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0728333-77.2022.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171238128 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de realização de pesquisa de ativos em nome e número de CPF falsos, supostamente utilizados pelo executado, ao argumento de que os (p)edidos de consulta e indisponibilidade patrimonial de terceiro que não integra o polo passivo dos presentes autos processuais, Sr. Nicholas André Silva Freire, sob o argumento de que este constituiria suposto nome falso do executado visando à ocultação de seu patrimônio, já foram devidamente analisados por este Juízo em decisões de ids. 159535457 e 164925663. Na oportunidade, ressaltou que aquele Juízo de primeiro grau já havia se manifestado a respeito do tema, encontrando-se, portanto, a questão processual preclusa (preclusão pro judicato), de modo que não seria possível nova análise do pleito pelo mesmo órgão jurisdicional, salvo se demonstrada cabalmente a modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento consolidado nas decisões anteriores, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual. No agravo de instrumento interposto, o agravante esclarece que se trata de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Alega que peticionou nos autos de origem informando que o agravado se valia de nome e CPF falsos para ocultar seu patrimônio e requereu a realização de consultas patrimoniais com base no CPF supostamente falso (Nícholas André Silva Freire – CPF 706.623.172-46), tendo o pedido sido indeferido pelo juízo a quo, ao argumento de que o deferimento da medida poderia causar dano a terceiro. Assevera que demonstrou que a situação não envolveria terceiro alheio ao processo, tendo instruído os autos com farta documentação policial e judicial produzida em demandas diversas, mas que a d. Magistrada considerou preclusa a discussão da matéria. Aduz que o Juízo de primeiro grau deixou de examinar pedido de consulta ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), em relação ao CPF e nome verdadeiro do agravado. Pondera que o Juízo de origem não teria decidido sobre os fatos apresentados, pois teria incorrido em erro de fato ao analisar o pedido, o suposto uso de CPF de terceiro, e que, assim, não estaria caracterizada a preclusão. Ressalta que teria apresentado provas e fatos novos, produzidos supervenientemente ao primeiro requerimento. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar: i) consultas aos sistemas Sisbajud, Bacenjud e Infojud com o nome e CPF falsos do executado: Nicholas André Silva Freire – CPF 706.623.172-46; ii) a aplicação do art. 24-A da Lei 8.906/94, com a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Pará para que proceda a liberação de bens atribuídos a NICHOLAS ANDRÉ SILVA FREIRE em valor suficiente à satisfação da execução, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor dos bens bloqueados do executado no inquérito policial n. 2020.0051065 – SR/PF/PA e correlatos; e iii) consulta ao CNIB nos nomes e CPFs falso e verdadeiro, em caso de não satisfação da execução por via das consultas ordinárias. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob o IDs 52067487 e 52067474. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em análise, observa-se que, em relação ao pedido de aplicação do art. 24-A da Lei 8.906/94, com a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, para que proceda a liberação de bens atribuídos a NICHOLAS ANDRÉ SILVA FREIRE, não fora objeto de apreciação da decisão vergastada, evidenciando a falta de interesse recursal, em decorrência da supressão de instância, tendo em vista que o pedido ainda está pendente de exame no primeiro grau de jurisdição, não tendo sido objeto de análise na decisão recorrida. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações - o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, observado que a questão relacionada ao pedido de aplicação do artigo 24-A da Lei 8.906/94, com a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, para que se proceda à liberação de bens atribuídos a NICHOLAS ANDRÉ SILVA FREIRE, fora realizado na petição de ID 169736517 dos autos de origem, que ainda se encontra pendente de apreciação no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o exame da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Por certo, sequer é possível reconhecer o interesse recursal do agravante em relação a este pedido, porquanto ainda não houve pronunciamento jurisdicional negativo no primeiro de jurisdição. Dessa forma, apenas no caso de rejeição do pedido de aplicação do art. 24-A da Lei 8.906/94 feito pelo agravante estará configurado o interesse recursal, a viabilizar a interposição do agravo de instrumento. Ainda, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.2 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.3 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra matéria alcançada pela preclusão, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A matéria de ordem pública, uma vez decidida e não interposto o recurso no momento oportuno, sujeita-se à preclusão. 3. O fato de a decisão objeto de insurgência ter sido citada no relatório do decisum agravado não reabre a oportunidade para impugnação que deixou de ser apresentada tempestivamente, restando preclusa tal possibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1724937, 07150080420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso, conforme se extrai da decisão agravada, a análise do pedido de pesquisa de bens em relação ao nome e CPF supostamente utilizados de modo fraudulento pelo agravado já haviam sido objeto das decisões de IDs 159535457 e 164925663 dos autos de origem, assim como o pedido de consulta ao CNIB, contra a qual não foi interposto nenhum recurso. Assevere-se, nesse contexto, que é insubsistente a alegação de que o r. juízo a quo não teria analisado o pedido sobre a ótica de que se trata de uso de CPF falso e não de CPF de terceiros, porquanto esta alegação fora apresentada ao juízo pelo agravante no ID 163508397 dos autos de origem, e rebatida pela decisão de ID 164925663 dos autos de origem, contra a qual não fora interposto recurso. Assente-se, ademais, que a simples juntada de peças processuais, de ações que tramitam em desfavor do agravado, não é suficiente para descaracterizar a preclusão, porquanto somente tendem a reforçar a tese levantada pelo exequente acerca da necessidade de pesquisa de bens em CPF e nome diversos, em razão de suposto uso de documento falso pelo agravado, para fins de ocultação de bens, não trazendo elementos novos. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, por tratar de matéria preclusa, porquanto já decidida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso oportuno. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 3 JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora JusPodivm, p. 480/481. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 10:15:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora